Tribunal: TJDFT
Processo: 0702416-94.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6. PENA ACESSÓRIA. PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. INVIÁVEL. REINCIDENTE, ANTECEDENTES E NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6(um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como na segunda fase de dosagem para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
2. O prazo da pena acessória de suspensão ou proibição do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
3. Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, pois não foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, inciso II, e § 3o, do Código Penal, por se tratar de ré reincidente e com antecedentes, assim como por não ser a medida socialmente recomendável, tendo em vista que os crimes por ela praticados (furto simples, resistência, desacato, roubo e, por fim, embriaguez ao volante) são graves, revelam um histórico delitivo progressivo e evidenciam um descaso para com a Justiça e o cumprimento de normas e regras.
4. Recurso parcialmente provido.